Tribunal: TJDFT
Processo: 0723719-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL E ADOÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda. contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença no 0706713-65.2020.8.07.0005, que indeferiu a reiteração de pesquisas patrimoniais e pedidos de medidas coercitivas atípicas.
2. O juízo de origem indeferiu novos pedidos de diligências (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, PREVJUD, SERP-JUD, entre outros) e medidas atípicas (apreensão de passaporte, suspensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito), sob fundamento de ausência de indícios de alteração patrimonial, sobrecarga da serventia e falta de efetividade dessas medidas.
3. A agravante sustenta violação ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), alegando esgotamento dos meios típicos de execução e necessidade de novas medidas para satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se:
5. (i) é possível deferir a reiteração de pesquisas patrimoniais por sistemas judiciais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc.) sem demonstração de alteração da situação econômica do devedor; e
6. (ii) se é cabível a adoção de medidas coercitivas atípicas (como apreensão de passaporte e CNH) na ausência de indícios de má-fé ou ocultação deliberada de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As pesquisas patrimoniais eletrônicas são instrumentos complementares de cooperação processual, não substituindo o dever da parte exequente de diligenciar na localização de bens penhoráveis (CPC, art. 798, II, “c”).
6. A ausência de comprovação de alteração patrimonial da devedora e a falta de diligências extrajudiciais próprias justificam o indeferimento de novas consultas eletrônicas, em consonância com a jurisprudência do TJDFT.
7. Quanto às medidas coercitivas atípicas, a adoção de providências como apreensão de passaporte e suspensão de CNH exige demonstração concreta de má-fé e intenção do devedor de frustrar a execução, sob pena de violação à liberdade de locomoção (CF/1988, art. 5o, XV).
8. O tema encontra-se submetido ao regime de recursos repetitivos no STJ (Tema 1.137), recomendando-se prudência e proporcionalidade na aplicação de tais medidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
10. Mantida a decisão que indeferiu a reiteração de pesquisas patrimoniais e as medidas coercitivas atípicas.
Tese de julgamento:
“1. A reiteração de pesquisas patrimoniais por sistemas judiciais exige demonstração de alteração da situação econômica do devedor.
2. As medidas coercitivas atípicas, como apreensão de passaporte e suspensão de CNH, somente são cabíveis quando demonstrada a má-fé e o intuito de frustrar a execução, observados os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XV; CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 774, V, e 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.284.587/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, 3a Turma, j. 29.02.2012; STJ, Tema 1.137 (Recursos repetitivos sobre medidas coercitivas atípicas); TJDFT, Acórdão 1794670, AI 0733074-32.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 30.11.2023. Acórdão 1843114, 0746158-03.2023.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a TURMA CÍVEL, j. 04/04/2024.